Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-35.2024.8.11.0047
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000762-35.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 006.019.731-51 (APELADO), MARIA EDUARDA BARBOSA PEIXOTO - CPF: 043.623.211-10 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NERI CAETANA DE ALMEIDA - CPF: 480.271.626-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer.
Direito à
saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
). Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fixação de honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) à autora, portadora de estenose mitral e sequelas de acidente vascular cerebral. A preliminar de inclusão do Município de Jauru no polo passivo foi rejeitada, bem como foi mantida a obrigação do ente estadual quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão do Município de Jauru no polo passivo da demanda de saúde; (
ii
) estabelecer se a autora é elegível ao tratamento domiciliar (home
care
) requerido; (
iii
) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas demandas em que se pleiteia o direito à saúde
.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF, inclusive no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, mas não impõe, em regra, a obrigatoriedade de litisconsórcio entre eles.

4.
A saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/88 e deve ser garantida por qualquer ente da Federação, sendo legítima a atuação estatal isolada para assegurar o tratamento.

5.
O fornecimento de tratamento domiciliar exige avaliação técnica especializada e presencial, sendo insuficiente, no caso, a divergência entre pareceres não conclusivos quanto à elegibilidade da paciente.

6.
Havendo dúvida técnica e ausência de perícia presencial definitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro
vita
, privilegiando-se a continuidade do tratamento já concedido.

7.
O Tema 1.313 do STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos, fixou que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, vedada
a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, com base no valor da causa.

8.
Diante disso, impõe-se a correção do valor fixado a título de honorários para R$ 5.000,00, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

9
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impõe litisconsórcio necessário em ações de fornecimento de tratamento de saúde.2. A ausência de perícia técnica presencial definitiva impõe a manutenção do tratamento concedido judicialmente, diante da dúvida fundada sobre a necessidade terapêutica.

3. Os honorários advocatícios em demandas relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 6º, 7º, 17, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgRg
no RE 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Tema 1.313,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência,
que
julgou procedente o pedido, determinando que o Estado disponibilizasse à
autor, portadora de
estenose mitral e sequelas decorrentes de AVC
,
todo o tratamento domiciliar indicado em relatório médico, enquanto perdurasse a necessidade. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 302.363,28).

O Estado de Mato Grosso interpôs
recurso sustentando, em síntese, a i
legitimidade passiva e necessidade de inclusão do Município no polo passivo, à luz da repartição de competências do SUS e da jurisprudência do STF nos Temas 793, 1234 e 500, além dos Enunciados 8, 60 e
87 das Jornadas de Saúde do CNJ, assim como a
impossibilidade de condenação isolada do Estado, defendendo que a responsabilidade primária seria do Município quando se tratar de tratamento de baixa ou média complexidade.

Aponta a
necessidade de relatório médico detalhado e avaliação por médico regulador antes da concessão de internação domiciliar, em conformidade com o Enunciado 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT e com a Recomen
dação nº 1/2022 do mesmo comitê, enfatizando que
o laudo técnico do
NATJus
e a avaliação da SES/MT teriam apontado a inelegibilidade da autora para internação domiciliar na modalidade home
care
, sendo o caso apenas de acompanhamento pelo Programa Saúde da Família.

Argumenta
,
ainda
,
que o home
care
não se confunde com a atuação de cuidadores domésticos e que, em casos de baixa complexida
de, a atribuição é do Município, ressaltando que
não há urgência ou emergência no caso, pois situações de
agudização
devem ser tratadas em âmbito hospitalar.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a inclusão do Município no polo passivo e a limitação da obrigação
conforme as normas do SUS, pugnando, ainda, pela
suspensão de deliberação quanto aos honorários até o julgamento do IRDR 1023732-44.2022.811.0000
ou a fixação por apreciação equitativa ou, ainda, em último caso, de acordo com o proveito econômico.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar inclusão do Município de Jauru no polo passivo

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente pela parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793 da Repercussão Geral.

Sem razão o apelante.

Embora seja verdadeira a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme estabelecido na jurisprudência do STF, a inclusão de outros entes no polo passivo não é obrigatória em todos os casos.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional
." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados, inexistindo dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação da saúde da autora.

No presente caso, já houve avaliação técnica específica e a condição de urgência da paciente justifica a manutenção da competência estadual para fornecimento do serviço pleiteado, aplicando-se o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui prioritariamente ao Estado o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Mérito

Como se confere dos autos, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais, determinando que o Estado providenciasse à autora tratamento domiciliar (home
care
), tendo em vista ser portadora de estenose mitral e sequelas decorrentes de AVC.

Irresignado
, o Estado recorreu.

Analisando a documentação técnica acostada aos autos, verifica-se controvérsia quanto à elegibilidade da requerente para o programa de internação domiciliar.

A Nota Técnica 263780 do NATJUS/MT (Id. 169674012) apresenta resultado inicial indicando que a paciente obteve 9 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID, o que a qualificaria para "
home
care
em média complexidade
".

Todavia, o Parecer Técnico de Supervisão Médica elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, após visita
in loco
por Médica
Supervisora, constatou pontuação de apenas 6 (seis) pontos na Tabela ABEMID, considerando a paciente inelegível para o programa de internação domiciliar (Id. 296018853).

O item 5 da conclusão da Nota Técnica do NAT é categórico ao afirmar que:

"
A indicação de internação domiciliar em modalidade Home
Care
neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual e de todas as necessidades do requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home
Care
."

Este ponto é fundamental para o deslinde da questão. A própria avaliação técnica inicial reconhece a impossibilidade de conclusão definitiva sobre a elegibilidade da paciente sem uma avaliação pericial adequada e presencial.

O NAT enfatiza ainda que "
é necessária avaliação pericial in loco e quais são suas necessidades atuais. Necessário adequado preenchimento de tabela ABEMID
por médico perito
."
destaque
no original

A tabela ABEMID apresentada inicialmente nos autos, elaborada pela médica assistente e datada de 3
.
8
.
2024, totalizou 9 (nove) pontos, o que enquadraria a paciente em "
home
care
em média complexidade
".

Conforme os critérios técnicos estabelecidos:
i
nferior a 7 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar
; d
e 8 a 12 pontos: Baixa Complexidade (2)
; d
e 13 a 18 pontos: Média Complexidade (3)
; a
cima de 19 pontos: Alta Complexidade
e c
om 9 pontos, a paciente estaria, em tese, elegível para atendimento domiciliar de média complexidade.

Ocorre que, como expressamente consignado pelo próprio NAT, não foi realizada a "
avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado
" que permitisse conclusão definitiva sobre a elegibilidade e as reais necessidades da paciente.

A avaliação posterior da SES/MT, que resultou em apenas 6 pontos, foi realizada sem o rigor técnico inicialmente recomendado pelo NAT, que exigia "
documentação fotográfica da condição atual
" e "
avaliação pericial in loco
" por profissional habilitado.

Não se pode perder de vista que a autora, de 39 anos, encontra-se em situação de vulnerabilidade extrema, com sequelas de acidente vascular cerebral, acamada e dependente de alimentação por
gastrostomia
.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente no art. 196 da CF/88, deve ser interpretado sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e efetivo.

Diante da controvérsia técnica existente entre as avaliações (9 pontos na avaliação inicial versus 6 pontos na avaliação posterior), e considerando que não foi realizada a avaliação pericial definitiva
recomendada pelo próprio NAT, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro
vita
.

A concessão da internação domiciliar (Home
Care
) pressupõe comprovação técnica da necessidade, pautada em critérios objetivos. Entretanto, na hipótese de controvérsia médica e inexistência de avaliação pericial conclusiva, deve prevalecer a tutela ao direito fundamental à saúde e à vida
.

Não há nos autos qualquer evidência de que a situação da paciente tenha se alterado substancialmente entre as duas avaliações. Pelo contrário, trata-se de sequelas permanentes de AVC, com quadro estabilizado que demanda cuidados contínuos.

A própria avaliação inicial do NAT reconhece que "
há relato de dependência para atividades básicas da vida diária
" e que a paciente "
alimenta-se por via enteral por
gastrostomia
".

Com efeito, a
o se tratar de demandas que envolvem fornecimento e continuidade de tratamentos médicos,
a jurisprudência tem destacado
a necessidade de estabelecer critérios que conciliem a efetividade do direito à saúde com a racionalidade administrativa.

Nesse contexto, merece destaque o Enunciado nº 02, das Jornadas de Direito da Saúde, o qual prevê que a manutenção de medidas judiciais de caráter continuativo deve estar condicionada à renovação periódica de relatórios e prescrições médicas, respeitando-se a natureza da enfermidade e a legislação sanitária.

“
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da
medida.
”

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Dessa forma, à luz do referido enunciado e considerando
o parecer do NAT somado à primeira avaliação
compatível com a necessidade do tratamento, não há razão para afastar a continuidade da prestação determinada em primeiro grau.

Por conseguinte, deve ser preservada a sentença que assegurou a manutenção do tratamento domiciliar, garantindo-se, assim, a p
roteção à saúde e a dignidade da
paciente, em consonância com os parâmetros normativo
s e jurisprudenciais aplicáveis, devendo, porém, ser imposta à autora a
renovação periódica do relatório e prescrição médicos
, a fim de que seja possível ao ente executor do serviço aferir a persistência da necessidade da internação domiciliar.

Dos honorários advocatícios

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta

a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza
personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor da causa, contrariando o entendimento já
pacificado
pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor dos patronos da autora no montante de
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
apenas para
estabelecer a
renovação periódica do relatório e prescrição médicos
a ser apresentadas diretamente ao Estado, a cada 6 meses, e
fixar
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00
, nos termos do
Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025